Tribunal: STF
Processo: ARE 1455061
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DE PERSONALIDADE CONFIGURADO. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SEGUNDO A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Criação de nova pessoa jurídica, com o mesmo objeto social e sede no mesmo endereço da pessoa jurídica anterior, com o único intuito de afastar o agravante do quadro societário da antiga empresa Instituto Especializado em Varizes Ltda. e ocultar o patrimônio do casal, a fim de se esquivar das sanções impostas em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Abuso de personalidade jurídica configurado pela comprovação da confusão patrimonial da Luciana Campaner Rossito e Luciana Campaner Rossito (ME) com o agravante e a empresa Instituto Especializado em Varizes. Recurso improvido” (e-doc. 11). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas n. 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27). 



    4. O agravante argumenta que “a possibilidade de responsabilização dos administradores somente é viável (e permitida pela Lei) por meio da aplicação do art. 50 do Código Civil e, para que isso ocorra, deveriam ter sido preenchidos os requisitos exigidos na referida norma, tais como, v.g., desvio de finalidade, uso da sociedade para fins fraudulentos e confusão patrimonial, o que não se verifica no caso em vertente, havendo entendimento, com data máxima vênia, equivocado quando manteve a decisão de Primeira Instância de modo a desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Luciana Rossito Campaner, e por seguinte, atingir os seus bens pessoais, sob o argumento da existência de união estável entre as partes, e confusão patrimonial pela existência de duas empresas no mesmo endereço, e continuidade do exercício da atividade profissional pelo Recorrente, ainda que na condição de responsável técnico” (fl. 20, e-doc. 31).



    Afirma que “não há como prosperar o acórdão recorrido, pois não cuidou de verificar a ausência de provas que atestassem a união estável alegada pelo Agravado, mesmo porque as mesmas são inexistentes, não obstante a isso, tem-se que o princípio da intranscendência da pena não poderá ultrapassar a pessoa do acusado, e se ultrapassar, que atinja tão somente os bens que seriam incluídos em futura herança com o falecimento do Agravante, não podendo desmerecer também o instituto da meação, caso a união estável fosse existente, o que não ocorre no caso dos autos” (fl. 27, e-doc. 31).



    Anota ser “de rigor a reforma do acórdão recorrido, vez que, por todos os elementos supra apontados, nota-se que o caminho perquirido pelo Agravado fere o devido processo legal, as exigências legais para tanto, sem prejuízo de ser o mais gravoso ao Agravante, e quiçá para o terceiro, que não guarda qualquer relação com a condenação havida pelo Agravante em ação de improbidade administrativa, não havendo que prosperar qualquer responsabilidade, mesmo porque anteriormente à Sra. Luciana Campaner Rossito deter 100% das quotas da empresa que lhe pertence exclusivamente, a mesma era detentora de 20% na época em que integrava o quadro societário do Instituto Especializado de Varizes, cuja responsabilidade buscada pelo Agravado fere o Princípio da Intranscendência da Pena, como também da responsabilidade conforme disposto na Lei de Improbidade Administrativa” (fl. 29, e-doc. 31).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LVX do art. 5º da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confiram-se trechos do julgado:



    “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas Luciana Campaner Rossito ME e Instituto Especializado em Varizes S/C Ltda, bem como de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Luciana Campaner Rossito ME, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, nos autos do cumprimento de sentença, que unificou a execução das diversas ações civis públicas, mais precisamente dos Processos n. 0002801-59.2006.8.26.0233, 0000754-78.2007.8.26.0233 e 0005613-16.2002.8.26.0233, nas quais Jorge Hermes foi condenado por atos de improbidade administrativa, quando prefeito do Município de Ibaté, a reparar os danos causados ao erário. O valor da reparação ao erário é de R$ 710.738,90, conforme os cálculos apresentados pelo Ministério Público. (...)



    Há no ordenamento jurídico em vigor a possibilidade de extensão dos efeitos de ‘certas e determinadas relações de obrigações’ aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente, ‘em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial’ (art. 50 do Cód. Civil). 



    (...) para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, necessário que estejam presentes os pressupostos previstos na lei. 



    Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o agravante, médico, renomado internacionalmente, antigo sócio majoritário da empresa ‘Instituto Especializado em Varizes LTDA’, nos últimos dois anos, beneficiou-se de uma evolução patrimonial de aproximadamente R$ 200.000,00, entre os exercícios de 2016 a 2018. Valeu-se, no entanto, de meio fraudulento para não ser compelido a restituir ao erário. (...)



    De outra parte, Luciana Campaner Rossito não comprovou que a evolução patrimonial ocorreu, unicamente, de seu trabalho como professora e pela renda auferida em virtude de arrendamento de imóvel rural particular, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia. 



    Logo, ficou evidenciado que Luciana Campaner Rossito e o Instituto Especializado em Varizes se valeram da constituição de nova pessoa jurídica ‘Luciana Campaner Rossito (ME)’, tendo como nome fantasia Instituto Especializado em Varizes, para ocultação de todo o patrimônio do agravante e de sua companheira Luciana Campaner Rossito, a fim de frustrar qualquer tentativa de recomposição da dívida contraída pelo agravante junto ao erário. 



    Assim, comprovado o abuso da personalidade jurídica, não se vislumbra impedimento à desconsideração pleiteada pelo Ministério Público" (fls. 2-8, e-doc. 11).



    Na espécie vertente, rever a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem conduziria ao necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE E DESVIO DE FINALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.925-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica.Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 946.110-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.8.2016).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    6. Quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do recorrente. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora